Tribunal: TJES
Processo: 5001705-92.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001705-92.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANGELA MARIA CYPRIANO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5001705-92.2024.8.08.0038.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ANGELA MARIA CYPRIANO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE FIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando-a ao pagamento de indenização por dano material e moral por falha na prestação de serviço, decorrente de queda de fio de alta tensão que ocasionou a morte de um semovente.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão da necessidade de perícia técnica e, no mérito, aduz ausência de provas para comprovar o nexo causal e inexistência dos requisitos de responsabilidade a fundamentar a pretensão autoral de condenação ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

3.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis está limitada às causas de menor complexidade, conforme o art. 98, I, da Constituição Federal c/c art. 3º da Lei 9.099/95, sendo afastada quanto imprescindível a produção de prova pericial, entretanto, não se configura complexidade quando os elementos constantes dos autos, como documentos, depoimentos e eventuais laudos particulares são suficientes para o deslinde da controvérsia, tornando prescindível a realização de perícia técnica,
razão que se rejeita a preliminar arguida e mantenho, portanto, a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c art. 51, II, da Lei 9.099/95.

4.

Inicialmente, colaciona-se trecho da sentença vergastada, que serve como fundamentação ao presente Voto:

[....]
Da análise do presente caderno processual, observo que a parte autora apresentou, em
ID 42366780
, boletim de ocorrência confeccionado à época dos fatos, bem como documentos que comprovam a existência de rebanho leiteiro em suas terras
(
ID 42366776
).

Além disso, ao longo de sua peça inicial,
anexou fotos do semovente morto e caído no pasto com um fio de energia em cima dele, fotos extraídas também da ocorrência encaminhada à requerida à época dos fatos (
ID 48059053
).

Ademais,
extrai-se do depoimento de testemunha colhido em audiência de Instrução e Julgamento (
ID 64028237
) que esta ouviu uma explosão próxima ao curral em que ficam as vacas leiteiras da requerente e que, quando chegou ao local da explosão, havia uma vaca morta. A testemunha também informou que a explosão parecia ter vindo do poste de energia e que quando a equipe da requerida chegou ao local, fora atestado problema na rede elétrica
.

Pois bem. Nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC, a inversão do ônus da prova é aplicável ao processo que versar sobre relação de consumo, para fins de facilitar a defesa do consumidor.

Nesse sentido, apesar de a parte requerida alegar em sua peça de defesa a ausência de nexo causal entre o fornecimento de serviços de energia e o falecimento do semovente, entendo que não conseguiu desconstituir as alegações autorais.
[...]
grifei

5.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que as alegações da recorrente não são aptas a infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Como é cediço, a responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços, inclusive quando decorrentes de interrupções e oscilações no fornecimento de energia elétrica.

6.

No caso em apreço, o recorrido cumpriu com seu dever de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, anexando aos autos robusto conjunto probatório apto a sustentar suas alegações quanto à ocorrência da morte do animal em sua propriedade rural, vitimado pela ruptura da rede de distribuição de energia elétrica.

7.

Por outro lado, não há nenhuma prova em sentido contrário que a morte do animal tenha sido causada por outro motivo que não o rompimento do cabo da rede elétrica, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus de comprovar que, apesar dos fatos evidenciados nos autos, em verdade, não teria dado causa ao evento danoso ou mesmo a presença de culpa exclusiva do requerente.

8.

Tais elementos, somados à ausência de qualquer prova eficaz produzida pela ré para elidir o nexo causal, revelam falha na prestação do serviço, haja vista que a concessionária, por força de sua posição na cadeia de fornecimento de serviço essencial, assume o risco pelos danos decorrentes de sua operação.

9.

Importante salientar que a interrupção abrupta, oscilação anormal da energia elétrica ou ruptura de fios, sem aviso prévio ou justificativa técnica idônea, caracteriza vício na qualidade do serviço, o que atrai a responsabilização da fornecedora pelo evento danoso, assim, diante da conduta omissiva da ré e da demonstração do dano e da causalidade, resta caracterizada a responsabilidade objetiva pelo prejuízo causado ao consumidor.

10.

Quanto ao dano material, é devida a reparação nos moldes previstos no art. 6º, VI, do CDC, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao pagamento da quantia correspondente, diante da demonstração do prejuízo suportado.

11.

Nesse sentido, a situação retratada não configura mero dissabor cotidiano, mas sim falha grave na prestação de serviço essencial, com repercussão negativa na esfera extrapatrimonial do autor, o que justifica a manutenção da indenização por danos morais fixada.

12.

Por derradeiro, destaco que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

13.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

14.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)